Tribunal: TJSP
Processo: 2298432-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução apenas em favor da embargante em recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução em face dos avalistas, pois ausentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Insurgência. Recurso da empresa devedora que não merece conhecimento, por ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução apenas em favor da embargante em recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução em face dos avalistas, pois ausentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Insurgência. Recurso da empresa devedora que não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal. Conhece-se, no entanto, do recurso dos sócios agravantes. Pretendem a suspensão da execução também em relação aos sócios avalistas. Inadmissibilidade. Entendimento jurisprudencial de que não se aplica aos devedores solidários e aos coobrigados a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei 11.101/2005 por força do que dispõe o art. 49, §1o, da referida Lei. Devedora principal que tem natureza jurídica de sociedade empresária limitada (Clinical Center - Serviços Médicos S/s Ltda.) e, portanto, a responsabilidade do sócio (os agravantes) estaria limitada à proporção de suas quotas sociais, não se adequando ao disposto no caput do art. 6o da Lei 11.101/2005, que se refere a sócios solidários, figuras presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é subsidiária ou limitada às suas respectivas quotas/ações. Preservação das obrigações dos devedores solidários quando deferida a recuperação judicial da devedora principal, como é o caso dos recorrentes. Decisão mantida. Recurso não provido.